Tribunal: STF
Processo: HC 254371
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. MOEDA FALSA. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.4.2025, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Alexandre Henrique de Aquino Eugênio, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.2.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.108.170, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 20.7.2022, pelo juízo da Décima Quarta Vara Federal do Rio Grande do Norte (Ação Penal n. 0809644-40.2021.4.05.8400) às penas de quatro anos, nove meses e cinco dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e noventa e sete dias-multa, pela prática do delito previsto no § 1º do art. 289 c/c o art. 71 do Código Penal (moeda falsa, duas vezes, em continuidade delitiva). Narrou-se na denúncia:



    “I. DOS FATOS



    No dia 21/7/2021, por volta das 20:00h, nas proximidades da Igreja Assembleia de Deus, ao lado do Shopping Via Direta, nessa cidade do Natal/RN, ALEXANDRE HENRIQUE DE AQUINO EUGENIO, de forma consciente e voluntária, introduziu em circulação moedas falsas, consistentes em 10 (dez) cédulas de valor nominal R$ 100,00 (cem reais), sendo 6 (seis) delas com numeração UV0300070513 e 4 (quatro) com numeração LV070010997, além de 
2 (duas) cédulas de valor nominal R$ 50,00 (cinquenta reais) e numeração HB851730031 e HB389425679. 



    De fato, as cédulas falsas no importe total de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) foram utilizadas pelo Acusado para adquirir um aparelho de celular A51 128Gb Preto, Sansung, anunciado no site 
por comércio digital ‘OLX’ por CIDNEY ARAÚJO PEREIRA, proprietário do celular, que acabou recebendo o pagamento em moedas falsas, diretamente das mãos do Acusado, na frente de citado espaço religioso e à noite, com o nítido propósito de afastar suspeitas iniciais da prática do ilícito e dificultar a pronta percepção visual sobre a falsidade das cédulas.



    As imagens do encontro realizado por ALEXANDRE HENRIQUE DE AQUINO EUGENIO e CIDNEY ARAÚJO PEREIRA, identificados pelo sistema de câmeras de segurança (CFTV) da igreja evangélica, assim como toda a gravação que permite identificar a chegada do Denunciado ao local, bem como o momento da transação, evidenciam-se do teor das fls. do inquérito policial (Termo de Apreensão n. 3771432/2021 e Ofício n. 37772633/2021, de 16 de agosto de 2021). 



    As investigações concluíram que o Acusado criou o perfil na ‘OLX’ denominado ‘ALEAQUIM’, cujo registro no site é https://www.olx.com.br/perfil/aleaquime6acac75 e toda a negociação, assim como toda a engenharia criminosa, ocorreu via chat do próprio aplicativo desse comércio eletrônico. 



    Constatou-se que, além de vitimar a pessoa de CIDNEY ARAÚJO PEREIRA, o Denunciado também fez mais vítimas entre os dias 12/7/2021 e 7/8/2021 com o mesmo modo de operação, ou seja, adquirindo celulares na plataforma ‘OLX’ e realizando o pagamento com numerário inidôneo, podendo ser classificado como um criminoso habitual.



    As demais vítimas, até o presente momento identificadas, são as pessoas de THAÍS GABRIELLE DO NASCIMENTO DANTAS e DEVID BARROS DA SILVA, sendo a conduta apurada em inquérito policial distinto (IPL 2021.0057920-SR/PF/RN) e LUCIANO GOMES DA SILVA, narrado no IPL 2021.0051856-SR/PF/RN, tendo o Acusado se utilizado do mesmo modus operandi relatado na presente imputação. 



    Ou seja, em todas as demais investigações mencionadas os bens adquiridos pelo Acusado foram anunciados à venda no site ‘OLX’ e, em todas as vezes, ALEXANDRE HENRIQUE DE AQUINO EUGENIO ia retirar o bem e efetuar o pagamento com notas falsas nas proximidades da citada igreja evangélica” (fls. 5-7, e-doc. 2).



    3. Em 11.5.2023, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região deu parcial provimento ao apelo defensivo para redimensionar a pena-base fixada pelo juízo de primeiro grau. Em consequência, a pena definitiva do paciente foi reduzida para quatro anos, seis meses e vinte e cinco dias de reclusão, além de cinquenta e dois dias-multa, mantidos os demais fundamentos da sentença condenatória. 



    Contra esse acórdão a defesa opôs embargos declaratórios, desprovidos pela Terceira Turma, em 20.7.2023. Na sequência, interpôs recurso especial, admitido pelo Tribunal de origem, em 29.10.2023. 



    4. Em 14.1.2025, a Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Especial n. 2.108.170/RN. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal, em 26.2.2025. Esta a ementa do acórdão: 



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MOEDA FALSA. DOSIMETRIA DA PENA. A JURISPRUDÊNCIA 
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PERMITE A MAJORAÇÃO DA PENA-BASE SEM A NECESSIDADE DE 
UM CRITÉRIO MATEMÁTICO RÍGIDO, DESDE QUE 
A FUNDAMENTAÇÃO SEJA PROPORCIONAL E DEVIDAMENTE JUSTIFICADA, CONFORME VERIFICADO NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, mantendo a decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que confirmou a condenação por crime de moeda falsa, com majoração da pena-base. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a majoração da pena-base, com base nas circunstâncias do crime, foi devidamente fundamentada e se respeitou os parâmetros legais e jurisprudenciais.



    III. Razões de decidir 



    3. A decisão monocrática considerou que a majoração da 
pena-base foi fundamentada em elementos concretos, como a prática do crime no período noturno e em frente a templos religiosos, além da grande quantidade de cédulas falsas, o que extrapola as elementares do tipo penal.



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a majoração da pena-base sem a necessidade de um critério matemático rígido, desde que a fundamentação seja proporcional e devidamente justificada. 



    5. A revisão da dosimetria da pena em recurso especial é possível apenas em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no presente caso. 



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido” (fls. 333-334, e-doc. 2). 



    5. Contra esse último acórdão, impetra-se o presente habeas corpus. Nele sustenta a impetrante ser “nítido que houve excessiva exasperação na fixação da pena base pelo juízo a quo. Isso porque, o juízo federal sentenciante, ao valorar negativamente, dentre as circunstâncias judiciais do art. 59, apenas as circunstâncias do delito, fixou a pena base em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês, quando a pena mínima prevista para o delito é de 3 (três) anos” (fl. 3, e-doc. 1).



    Acrescenta que, “em sede recursal, a pena base restou fixada em 3 anos e 11 meses (11 meses acima do mínimo legal), quantum mantido pelo e. STJ. Não obstante a diminuição em 2 meses da pena base, as circunstâncias do delito devem ser valoradas positivamente, devendo a pena ser fixada no mínimo legal” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Defende que “as circunstâncias nas quais foram praticados os crimes devem ser consideradas normais no caso concreto, de modo que a pena deve ser fixada, na primeira fase, em seu mínimo legal. De fato, o argumento no sentido de que ‘a prática do fato em período noturno, circunstância que dificulta a fiscalização estatal’ não encontra amparo legal, fere, assim, o princípio da legalidade, pois é certo que o legislador quando entendeu que esse ou aquele crime, se praticado em horário noturno, ensejaria maior reprovabilidade e maior reprimenda, o previu expressamente, como o fez na forma do artigo 155, § 2º, do Código Penal, não cabendo ao interprete criar, ou exasperar, pena fora das hipóteses legais” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Ressalta que “o argumento no sentido de que a ‘prática do fato em frente a templos religiosos, com o nítido intuito de incutir psicologicamente nas vítimas a ideia de maior credibilidade/segurança nas transações realizadas com as cédulas falsas’, também não encontra amparo legal, fere, assim, o princípio da legalidade, pois é certo que o legislador quando entendeu que esse ou aquele crime, se praticado em frente a templos religiosos ensejaria maior reprovabilidade e maior reprimenda, o previu expressamente, logo, se não previu, não cabendo ao interprete criar, ou exasperar, por analogia pena fora das hipóteses legais” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirma que o fundamento de que “a ‘apreensão de quantidade significativa de notas falsas, que somavam o equivalente a R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) e representavam valor apto a causar relevante prejuízo a terceiros’ também não pode prevalecer, pois não se verifica quantidade significativa, como entendeu o Juízo, sendo certo que se trata de dois processos judiciais, com fatos praticados em datas distintas, com julgamento conjunto por conveniência do Juízo, razão por que, nesse ponto, não há razoabilidade em considerar esse fato como circunstância negativa” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Conclui que “devem as circunstâncias do crime ser valoradas de forma positiva, sendo a pena base fixada no mínimo legal” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Subsidiariamente, “acaso não acolhido o pedido anterior, (...), requer que o aumento em relação às circunstâncias do delito seja na fração de apenas 1/6, o que ensejaria uma pena de 3 anos e 6 meses. Em relação a primeira fase da dosimetria, não obstante a redução da pena base pelo e. TRF, entendeu o i. Relator por mantê-la 11 meses acima do mínimo legal, levando-se em conta apenas uma circunstância judicial – ‘circunstâncias do crime’, patamar bem acima do que é atualmente aplicado pela jurisprudência” 



    Estes os pedidos:



    “Do exposto, restando evidentemente demonstrado o constrangimento ilegal imposto o paciente, vem requerer a Vossa Excelência, a concessão da presente ORDEM DE HABEAS CORPUS, para que seja conhecido o presente writ, concedendo-se a medida liminar pretendida e seja determinada, incontinenti, a suspensão imediata dos efeitos da condenação. E no julgamento de mérito, seja concedida a ordem, para que seja refeita a dosimetria da pena, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da individualização da pena na fixação da pena-base” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    7. Não se comprova, no caso sob exame, desproporção ou falta de razoabilidade na majoração da pena-base em onze meses na primeira fase da dosimetria, considerada a circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime) reconhecida pelas instâncias ordinárias, o que poderia – se demonstrado, o que não se dá – conduzir ao acolhimento de argumento apresentado pela impetrante. 



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas, a que não se presta essa ação constitucional” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    8. Na sentença condenatória, o juízo da Décima Quarta Vara Federal do Rio Grande do Norte (Ação Penal n. 0809644-40.2021.4.05.8400) fixou a reprimenda imposta ao paciente pelo crime de moeda falsa nos termos seguintes:



    “IV.1- Da individualização da pena 



    Observando-se os ditames do art. 68 do Código Penal e analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma, a eventual existência de circunstâncias agravantes e atenuantes ou causas de aumento ou diminuição de pena, bem como, ao final, a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade aplicada por pena(s) restritiva(s) de direito ou, não sendo possível, se o será a suspensão condicional da pena (sursis), passo a dosar a pena do delito imputado ao condenado. 



    CONSIDERANDO, relativamente às circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal), que: 



    a) culpabilidade: aqui não se trata de culpabilidade em sentido estrito, esta já analisada na fundamentação para compor o delito ora reconhecido, mas sim de culpabilidade em sentido amplo, ou seja, a reprovabilidade social gerada pelo fato delituoso. No caso dos autos, não se vê culpabilidade além daquela que já integra a figura delitiva, razão pela qual deixo de valorá-la negativamente; 



    b) antecedentes: o réu é possuidor de maus antecedentes, 
tendo em vista a informação trazida pela certidão anexada no ID 
nº 4058400.9897564 do IPL nº 2021.0051856 (associado à Ação Penal nº 0809788-14.2021.4.05.8400), a qual noticia a existência de uma condenação penal anterior transitada em julgado, mas considerando que tal circunstância implica ao mesmo tempo em reincidência, deixo de valorá-la, reservando sua aplicação para a segunda fase de dosimetria da pena, em observância à Súmula nº 241 do STJ, como forma de não incorrer em bis in idem; 



    c) conduta social: não há nada nos autos que possa levar à valoração negativa desta circunstância; 



    d) personalidade: também não há qualquer informação que possa tornar o presente item negativo;



    e) motivo: comum à espécie;



    f) circunstâncias: Quanto às circunstâncias do crime, devem ser valoradas negativamente, com base nos seguintes fundamentos: 
a) prática do fato em período noturno, circunstância que dificulta a fiscalização estatal e atribui maior chance de sucesso à empreitada criminosa; b) prática do fato em frente a templos religiosos, com o nítido intuito de incutir psicologicamente nas vítimas a ideia de maior credibilidade/segurança nas transações realizadas com as cédulas falsas (pela natureza religiosa do local) e c) apreensão de quantidade significativa de notas falsas (32), que somavam o equivalente a R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) e representavam valor apto a causar relevante prejuízo a terceiros;



    g) consequências: são normais à espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal;



    h) comportamento da vítima: a vítima não poderia ter contribuído para a prática do delito, de forma que considero o presente quesito neutro.



    Dessa forma, FIXO a pena-base em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão.



    Quanto às circunstâncias atenuantes, há de ser considerada apenas aquela prevista no art. 65, III, ‘d’ do Código Penal (confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime), uma vez concretizada a admissão da responsabilidade penal e utilizada como força probante para lastrear o decreto condenatório. 



    Quanto às circunstâncias agravantes, deve ser considerada aquela prevista no art. 61, I do Código Penal (Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: I - a reincidência), uma vez que há nos autos informação acerca de condenação criminal anterior transitada em julgado (Ação Penal nº 0100282-20.2014.8.20.0003, pela prática do crime tipificado no art. 306, caput, da Lei nº 9.503/93, transitada em julgado em 24/7/2014 – não havendo informação de transcurso do quinquídio que, a teor do art. 64 do CP, obstaria o reconhecimento da reincidência – ID nº 4058400.9897564 do IPL nº 2021.0051856, associado à Ação Penal nº 0809788-14.2021.4.05.8400). 



    Dessa forma, a agravante baseada em uma única reincidência e a atenuante da confissão espontânea, quando coexistem, compensam-se integralmente por serem igualmente preponderantes (na linha da jurisprudência do STJ), não havendo alteração no quantum da pena base fixado. 



    Não há quaisquer causas de diminuição de pena. Por fim, em sendo aplicável ao caso a regra prevista no art. 71 do Código Penal (crime continuado), conforme esposado no item nº II.7 da Fundamentação, EXASPERO a pena acima aplicada em 1/6 (um sexto), chegando à PENA TOTAL, CONCRETA E DEFINITIVA DE 4 (QUATRO) ANOS, 9 (NOVE) MESES E 5 (CINCO) DIAS DE RECLUSÃO, devendo ser cumprida, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal, em regime inicialmente semiaberto e em estabelecimento penal a ser definido pelo Juízo das Execuções Penais” (fls. 86-87, e-doc. 2). 



     



    9. O Tribunal Regional Federal da Quinta Região deu parcial provimento ao apelo defensivo para redimensionar a pena-base fixada pelo juízo sentenciante, reduzindo, em consequência, a reprimenda definitiva imposta ao paciente: 



    “De plano, ressalte-se que assiste parcial razão à Defesa. Inicialmente, verifica-se que o juízo a quo houve por bem julgar 
as Ações Penais n. 0809644-40.2021.4.05.8400 e n. 0809788-14.2021.4.05.8400 em conjunto, uma vez que as provas estavam estritamente relacionadas e o acusado teria se valido do mesmo modus operandi para adquirir aparelhos celulares, mediante utilização de cédulas falsas, por meio da plataforma de comércio digital ‘OLX’. 



    De acordo com a denúncia de id. 4058400.10342434 do Processo n. 0809788-14.2021.4.05.8400: 



    No dia 12/7/2021, por volta das 19:00 h, nas proximidades da Igreja Universal, na Avenida Salgado Filho, nessa cidade do Natal/RN, ALEXANDRE HENRIQUE DE AQUINO EUGENIO, de forma consciente e voluntária, introduziu em circulação moedas falsas, consistentes em 18 (dezoito) cédulas de valor nominal 
R$ 50,00 (cinquenta reais), sendo 12 (doze) delas com numeração HB851730031, 2 (duas) com numeração HB385496600, 2 (duas) com numeração HB087554190 e 2 (duas) cédulas com numeração HB389425679, além de 2 (duas) de valor nominal R$ 100,00 (cem reais) e numeração UV030070513. 



    De fato, as cédulas falsas no importe total de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) foram utilizadas pelo Acusado para adquirir um aparelho de celular A31, Samsung, anunciado no site por comércio digital ‘OLX’ por LUCIANO GOMES DA SILVA, proprietário do celular, que acabou recebendo o pagamento em moedas falsas, diretamente das mãos do Acusado, na frente de citado espaço religioso e à noite, com o nítido propósito de afastar suspeitas iniciais da prática do ilícito e dificultar a pronta percepção visual sobre a falsidade das cédulas.



    Já a peça de ingresso de id. 4058400.10342434 do Processo 
n. 0809644-40.2021.4.05.8400 retrata que: 



    No dia 21/7/2021, por volta das 20:00h, nas proximidades da Igreja Assembleia de Deus, ao lado do Shopping Via Direta, nessa cidade do Natal/RN, ALEXANDRE HENRIQUE DE AQUINO EUGENIO, de forma consciente e voluntária, introduziu em circulação moedas falsas, consistentes em 10 (dez) cédulas de valor nominal R$ 100,00 (cem reais), sendo 6 (seis) delas com numeração UV0300070513 e 4 (quatro) com numeração LV070010997, além de 
2 (duas) cédulas de valor nominal R$ 50,00 (cinquenta reais) e numeração HB851730031 e HB389425679. 



    De fato, as cédulas falsas no importe total de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) foram utilizadas pelo Acusado para adquirir um aparelho de celular A51 128Gb Preto, Samsung, anunciado no site por comércio digital ‘OLX’ por CIDNEY ARAÚJO PEREIRA, proprietário do celular, que acabou recebendo o pagamento em moedas falsas, diretamente das mãos do Acusado, na frente de citado espaço religioso e à noite, com o nítido propósito de afastar suspeitas iniciais da prática do ilícito e dificultar a pronta percepção visual sobre a falsidade das cédulas.



    Empós a instrução simultânea de ambos os feitos, sobreveio sentença da lavra do Juízo da 14ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, que condenou ALEXANDRE HENRIQUE DE AQUINO EUGENIO a 4 (quatro) ano, 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e a 97 (noventa e sete) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato (2021), pela prática do crime do art. 289, §1º, CP, por duas vezes, em continuidade delitiva.



    Conforme antecipado alhures, a insurgência defensiva cinge-se aos critérios de dosimetria aplicados à sanção do Recorrente. 



    Na primeira fase, o magistrado singular elevou a pena-base em 
1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão, por considerar negativas as circunstâncias delitivas, in verbis (id. 4058400.11518456):



    f) circunstâncias: Quanto às circunstâncias do crime, devem ser valoradas negativamente, com base nos seguintes fundamentos: a) prática do fato em período noturno, circunstância que dificulta a fiscalização estatal e atribui maior chance de sucesso à empreitada criminosa; b) prática do fato 
em frente a templos religiosos, com o nítido intuito de 
incutir psicologicamente nas vítimas a ideia de maior credibilidade/segurança nas transações realizadas com as cédulas falsas (pela natureza religiosa do local) e c) apreensão de quantidade significativa de notas falsas (32), que somavam o equivalente a R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) e representavam valor apto a causar relevante prejuízo a terceiros;



    Os fundamentos destacados pela origem para recrudescer a sanção não se confundem com as elementares do tipo estabelecidas pelo legislador ordinário, afastando-se qualquer alegação de bis in idem na espécie. 



    Com efeito, de acordo com os ofendidos Luciano Gomes da Silva e Cidney Araújo Pereira, cujos depoimentos foram reproduzidos na sentença, ALEXANDRE HENRIQUE DE AQUINO EUGENIO fazia questão que o encontro para ultimar os negócios jurídicos ocorressem à noite. 



    Luciano Gomes da Silva ‘aduziu que questionou se não era possível marcar mais cedo, tendo o denunciado dito que 'não, pois trabalhava no hospital e ia para a igreja'’. 



    Cidney Araújo Pereira, por sua vez, ‘acrescentou que o réu não pediu desconto e marcou a entrega do celular na Igreja Assembleia de Deus, pois ia assistir ao culto e 'só dava certo à noite'’, tendo achado ‘meio estranha a cor delas, mas era noite e estava um pouco escuro’.



    Verifica-se, portanto, o acerto do magistrado sentenciante, ao avaliar negativamente o horário em que os crimes foram perpetrados, porquanto se tratou de opção deliberada do réu valer-se do período noturno e da baixa claridade da localidade para dificultar a percepção do engodo pelas vítimas. 



    Já sobre o locus criminis, o próprio réu admitiu que ‘marcava com as vítimas em igrejas por questão de lógica, visando levantar o mínimo de desconfiança possível’ (fl. do id. 4058400.9897564 do Processo n. 0808150-43.2021.4.05.8400). 



    Mutatis mutandi, este Quinto Regional já entendeu que a escolha do réu por praticar o crime de moeda falsa à noite, em local estratégico, para dificultar a conferência da autenticidade das cédulas, é particularidade que não se insere nas elementares do tipo do 
art. 289, §1º, CP e autoriza a elevação da reprimenda em 
1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão (TRF5, PROCESSO: 08003009620204058100, APELAÇÃO CRIMINAL, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO HENRIQUE DE CAVALCANTE CARVALHO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 17/05/2022). 



    Inclusive, há de se refletir que o próprio legislador previu, como agravante genérica, o emprego de dissimulação ou de outro recurso que dificulte a defesa do ofendido (art. 61, II, ‘c’, CP). Dessa maneira, a consideração desses fatores, na primeira etapa da dosimetria, acabou sendo mais favorável à Defesa. 



    Por fim, a quantidade significativa de notas falsas é, sim, na pena do Superior Tribunal de Justiça, motivação hábil a justificar a exasperação da reprimenda (...). 



    Todavia, como bem sustentou a Defesa, o juízo a quo considerou o bloco de condutas em continuidade delitiva como uno, ao sopesar negativamente, como circunstâncias do crime, a soma de todas as cédulas falsas utilizadas pelo Recorrente nas duas ações que lhe foram imputadas. Ato contínuo, na terceira etapa, aplicou a razão de incremento no patamar mínimo (1/6) previsto no art. 71 do Código Penal. 



    Com o devido respeito, a solução não seguiu a melhor técnica e implicou bis in idem, visto que o conjunto delitivo foi duplamente avaliado pela instância singular em dois momentos distintos da fixação das reprimendas: na primeira e na terceira fase da dosimetria (TRF5, PROCESSO: 08060478320184058201, APELAÇÃO CRIMINAL, DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA DAMASCENO, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 10/3/2022).



    É que o art. 71 do Código Penal exige que o órgão julgador considere a ação mais gravosa dentre todas as que foram praticadas, realize a correspondente dosimetria e, apenas em seguida, aplique a fração de aumento decorrente da fictio iuris, em proporção ao número de delitos cometidos. 



    Tal lógica não foi seguida na origem. 



    Ora, na primeira ação qualificada criminosa, 20 (vinte) foram as cédulas contrafeitas utilizadas, sendo 18 (dezoito) no valor-face de R$ 50,00 (cinquenta reais) e 02 (duas) no de R$ 100,00 (cem reais); na segunda, 12 (doze) foram as notas inautênticas, quais sejam, 10 (dez) de R$ 100,00 (cem reais) e 02 (duas) de R$ 50,00 (cinquenta reais).



    Deveria o sentenciante considerar as 20 (vinte) ou as 12 (doze) moedas falsas na primeira etapa da dosimetria para elevar a pena-base do réu. Jamais poderia somá-las e depois, na fase derradeira, fazer incidir a majorante da continuidade delitiva, sob pena de configuração de dupla punição para o mesmo fato, o que acabou acontecendo. 



    De qualquer maneira, ainda que o Primeiro Grau tenha, com o máximo respeito, incorrido nessa valoração fática dobrada indevidamente, a utilização do quantitativo de 20 (vinte) cédulas contrafeitas é, a nosso sentir, razão suficiente para autorizar uma maior reprovabilidade da conduta. 



    Impugna a Defesa o fator de exasperação utilizado pela origem, pugnando pela aplicação da fração de 1/6 (um) sexto sobre a pena mínima, em virtude das circunstâncias delitivas desfavoráveis. 



    A insurgência não prospera.



    A Corte da Cidadania não enxerga desproporcionalidade no acréscimo de 1/8 (um oitavo) incidente sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas abstratamente pela norma penal incriminadora, para cada circunstância judicial do art. 59, CP desfavorável ao agente, desde que o órgão jurisdicional justifique, de maneira devida, o critério utilizado (...). 



    Inclusive, a depender da gravidade concreta, única circunstância judicial desfavorável pode ser capaz de conduzir a pena-base ao máximo legal cominado em abstrato (...). 



    É que o sentenciante não está adstrito a critérios puramente matemáticos. Deve observar os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia, os quais exigem que o julgador guarde coerência entre (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos assemelhados (STJ, HC n. 596.233/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022). 



    Ao não diferenciar os três motivos justificadamente elencados como razões de elevação da pena-base em 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão, a título de circunstâncias do crime, tem-se que o juízo a quo houve por bem atribuir igual peso a cada um deles. Isto é, cada um dos fundamentos implicou acréscimo autônomo de 4 (quatro) meses e 
10 (dez) dias de reclusão na sanção prefacial do acusado. 



    Considerando-se a redução do número de cédulas falsas de 32 (trinta e duas) para 20 (vinte), de acordo com o que dito acima, 
impõe-se, então, um correspondente decréscimo na reprimenda. Entendo que um rebaixamento de 2 (dois) meses de reclusão é suficiente para alcançarem-se as finalidades retributiva, preventiva e de ressocialização da pena. 



    Logo, a pena-base deve estabelecer-se em 3 (três) anos e 
11 (onze) meses de reclusão. 



    Mantida a compensação da reincidência com a confissão na segunda fase, bem como preservado o aumento de 1/6 (um sexto) em virtude da dupla infração perpetrada em continuidade delitiva, a reprimenda definitiva resulta em 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 
25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. 



    Em atenção à proporcionalidade, deve a multa ser redimensionada para 52 (cinquenta e dois) dias-multa, à razão não impugnada de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos. 



    Devem ser mantidas as demais disposições da sentença condenatória” (fls. 184-188, e-doc. 2).



    10. Ao negar provimento ao recurso especial da defesa, a Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na dosimetria da pena realizada pelo Tribunal Regional Federal da Quinta Região. Estes os termos da decisão da Relatora, posteriormente ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior:



    “O recurso especial alega que o acórdão recorrido violou o 
art. 59 do Código Penal, ao negativar as circunstâncias do crime sem motivação adequada, invocando elementos que não extrapolam a tipicidade. 



    A sentença de primeiro grau fundamentou a negativação das circunstâncias do crime da seguinte forma: (...)



    O TRF5, por sua vez, manteve a fundamentação da sentença acrescendo os seguintes motivos: (...)



    Verifica-se, portanto, que foram considerados três elementos que, por si só, são suficientes para chumbar esse vetor, quais sejam, a prática do crime no período noturno, a prática do crime em frente a um templo religioso e a grande quantidade de cédulas falsas. 



    Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o delituoso e que extrapolam os meios ordinários de execução do crime. Elementos que integram a tipicidade formal do delito não podem ser